Tribunal: STJ
Processo: 0363922-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1037083 - AC(2025/0363922-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANGELICA FEITOZA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANGÉLICA FEITOZA DE OLIVEIRA - AC005354
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
PACIENTE
: DAVID DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: DAVIDESSON DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VALIDADE DA
BUSCA DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TEMA 280/STF.
MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO DE
CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFORMAM FUNDADAS RAZÕES PARA A
MEDIDA INVESTIGATIVA.
1. O
não pode ser conhecido por ter sido impetrado em
habeas corpus
substituição
ao
recurso
processualmente
adequado,
conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não é possível conhecer do pedido, igualmente, sob pena de supressão
de instância, pois a questão da suposta nulidade da busca domiciliar não foi
apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
3. Não há manifesta ilegalidade na condenação do paciente que autorize a
concessão da ordem de ofício, considerando que a busca domiciliar foi
realizada com base em fundadas razões, de acordo com os requisitos
estabelecidos no julgamento do Tema 280/STF.
4. A ação policial foi motivada por um conjunto de circunstâncias que
conferiam fundadas razões para se suspeitar do cometimento de delito no
interior do imóvel, incluindo o histórico criminal do local e o envolvimento
público do paciente com facção criminosa.
5. A pretensão absolutória demandaria dilação probatória para desconstituir
as razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é
inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
6. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54770883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 78e2d40d-c3b6-47c8-8fbb-34cb28162020

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 78e2d40d-c3b6-47c8-8fbb-34cb28162020

HABEAS CORPUS No 1037083 - AC (2025/0363922-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANGELICA FEITOZA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANGÉLICA FEITOZA DE OLIVEIRA - AC005354
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
PACIENTE
: DAVID DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: DAVIDESSON DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VALIDADE DA
BUSCA DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TEMA 280/STF.
MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO DE
CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFORMAM FUNDADAS RAZÕES PARA A
MEDIDA INVESTIGATIVA.
1. O
não pode ser conhecido por ter sido impetrado em
habeas corpus
substituição ao recurso processualmente adequado, conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não é possível conhecer do pedido, igualmente, sob pena de supressão de
instância, pois a questão da suposta nulidade da busca domiciliar não foi
apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
3. Não há manifesta ilegalidade na condenação do paciente que autorize a
concessão da ordem de ofício, considerando que a busca domiciliar foi
realizada com base em fundadas razões, de acordo com os requisitos
estabelecidos no julgamento do Tema 280/STF.
4. A ação policial foi motivada por um conjunto de circunstâncias que
conferiam fundadas razões para se suspeitar do cometimento de delito no
interior do imóvel, incluindo o histórico criminal do local e o envolvimento
público do paciente com facção criminosa.
5. A pretensão absolutória demandaria dilação probatória para desconstituir
as razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é
inadmissível no rito especial do
.
habeas corpus
6. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA53097925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/12/2025 23:38:11
Código de Controle do Documento: d1a489e7-e04e-485e-9b99-8dde394e12ce

RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de
habeas corpus
David da Silva Oliveira, no
qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Acre
(Apelação n. 0008747-39.2017.8.01.0001).
Segundo consta dos autos, o Juízo da Vara de Delitos de Drogas e Acidentes
de Trânsito da comarca de Rio Branco/AC condenou o paciente a 7 anos e 1 mês de
reclusão, e a 1 ano e 8 meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 725 dias-multa, por tê-lo julgado culpado nos crimes previstos no
, da
art. 33, caput
e no
da
na forma do
do Código
Lei n. 11.343/2006
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
art. 69
Penal (Processo n. 0008747-39.2017.8.01.0001 – fls. 39/48). A defesa apelou da
sentença condenatória, porém o Tribunal de Justiça do Estado do Acre negou provimento
ao recurso (Apelação n. 0008747-39.2017.8.01.0001 – fls. 23/24).
A impetrante alega que a condenação do paciente caracterizaria
constrangimento ilegal, uma vez que teria sido fundamentada em prova ilícita, porque
derivada de busca domiciliar realizada sem a preexistência de fundadas razões para se
suspeitar de que se cometia infração penal no interior do imóvel.
Sustenta que o simples fato de o paciente ter retornado rapidamente para
dentro do imóvel ao avistar a viatura policial não conforma justa causa para a invasão de
domicílio, como teria ocorrido no caso.
Por essa razão, pede, inclusive liminarmente, que seja declarada a ilegalidade
das provas decorrentes do ingresso indevido da Polícia no domicílio, sem mandado
judicial, em flagrante violação à garantia constitucional do
o XI, da CF, absolvendo o
art. 5
– (fl. 22).
paciente por ausência de prova válida (CPP,
II, V, e VII)
art. 386,
O pedido liminar foi indeferido (fl. 67).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
e, no caso de conhecimento, opinou pela denegação da ordem (fls. 89/95).
corpus
É o relatório.
VOTO
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se pode
conhecer de
impetrado em substituição ao recurso processualmente
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53097925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/12/2025 23:38:11
Código de Controle do Documento: d1a489e7-e04e-485e-9b99-8dde394e12ce

adequado, como ocorre neste caso, em que se impugna acórdão proferido no julgamento
de apelação criminal (AgRg no HC n. 998.781/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/11/2025,
28/11/2025)
Além disso, constata-se que também não é possível conhecer do pedido, sob
pena de supressão de instância, porque a questão deduzida na petição inicial – isto é, a
suposta nulidade da busca domiciliar de que resultou a apreensão do corpo de delito –
não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, como se nota da leitura do
voto o condutor do acórdão impugnado (fls. 24/30).
A propósito do disposto no
-A do Código de Processo Penal, não
art. 647
identifico manifesta ilegalidade na condenação do paciente, o que, de outro modo,
autorizaria a concessão da ordem por decisão de ofício.
Isso porque, no caso, o conjunto de circunstâncias da ocorrência
efetivamente conferia aos policiais militares responsáveis pela busca domiciliar fundadas
razões para suspeitar do cometimento de delito no interior do imóvel, de sorte que a
medida investigativa observou os requisitos estabelecidos no julgamento do
Tema 280/STF.
Nesse sentido, convém reproduzir as bem-lançadas razões do parecer
ministerial (fls. 94/95 – grifo nosso):
Diferentemente do que sustenta a impetrante, a ação policial não se baseou
em mera suspeita subjetiva. O acórdão, ao transcrever os depoimentos colhidos em
juízo, evidencia que a suspeita não era vaga ou baseada em mera intuição. O policial
Nedes da Silva de Souza Mendes afirmou categoricamente que: "(...) O local já é
bastante conhecido pelas guarnições diárias; anteriormente tinha sido
" (g. n.) (e-STJ fls. 26/27).
(...)
apreendido nesse local munições e colete balístico
De forma semelhante, o policial Armando Pinheiro Rocha Neto corroborou que o
patrulhamento ocorria "em uma residência em que a polícia sempre encontra
" (g. n.) (e-STJ fl. 27).
algo de ilícito nela
Nesse contexto, fica claro que a abordagem não ocorreu em um local aleatório.
Havia um histórico concreto e objetivo que vinculava aquele exato endereço a
atividades criminosas, o que, por si só, já eleva o nível de suspeita sobre os
acontecimentos no local.
Ademais, a fundada suspeita recaía também sobre as pessoas. O mesmo
policial Nedes Mendes relatou em juízo que, ao ingressar na casa, deparou-se com o
paciente David, "(...) que já tinha feito uns vídeos rasgando uma blusa dizendo ser de
", reconhecendo-o como "
" (e-STJ fl.
facção e ostentando armas (...)
um cara perigoso
27). Essa informação foi confirmada pelo próprio paciente em sua confissão judicial,
na qual admitiu ter feito "(...) um vídeo de umas armas e de ser membro do comando
(...)" (e-STJ fl. 27).
Portanto, a ação policial não foi deflagrada por um ato isolado de fuga. O que
ocorreu foi a conjugação de múltiplos fatores que, em conjunto, formaram um quadro
Documento eletrônico VDA53097925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/12/2025 23:38:11
Código de Controle do Documento: d1a489e7-e04e-485e-9b99-8dde394e12ce

inequívoco de justa causa: (I) um endereço com histórico criminal conhecido pela
polícia; (II) a presença de indivíduos já conhecidos por envolvimento com facção
criminosa e ostentação de armas; e (III) a atitude de fuga para o interior da residência
ao avistar a viatura policial, que serviu como o estopim a confirmar as suspeitas
preexistentes.
Observa-se, portanto, que a ação dos policiais não foi motivada apenas por
comportamento suspeito do paciente no momento da abordagem, mas o foi igualmente
pelo prévio conhecimento dos agentes públicos sobre o histórico da localidade e o
envolvimento do réu com grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas.
Assim, à míngua de contraprova, o acolhimento da pretensão absolutória
exigiria dilação probatória para a completa desconstituição das razões de fato
estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é sabidamente inadmissível no rito
especial do
(AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha
habeas corpus
Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
29/2/2024)
Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53097925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/12/2025 23:38:11
Código de Controle do Documento: d1a489e7-e04e-485e-9b99-8dde394e12ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.037.083 / AC
Número Registro: 2025/0363922-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00087473920178010001 87473920178010001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANGELICA FEITOZA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANGÉLICA FEITOZA DE OLIVEIRA - AC005354
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
PACIENTE
: DAVID DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: DAVIDESSON DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Documento eletrônico VDA54685769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:20
Código de Controle do Documento: 376e7512-9904-49e3-8617-2982b0737c84

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:20
Código de Controle do Documento: 376e7512-9904-49e3-8617-2982b0737c84